Tribunal: TJMT
Processo: 1002145-64.2018.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002145-64.2018.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MALVINA VIEIRA DE SOUZA - CPF: 601.119.331-53 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (REPRESENTANTE), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISTOS DO ARTIGO 1.022 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL – REJEIÇAO.

Os embargos de declaração não gozam de flexibilidade para que seja reapreciado o mérito, não servindo nem mesmo para correção de eventual injustiça já que, nestes casos existem os recursos específicos às instâncias superiores. Não existindo os vícios da omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, devem de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa. Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO, através da petição de ID: 193436156, contra o acordão de ID: 192096696, no julgamento da apelação de ID: 182079236, da requerida ora embargada, por este julgador, que proveu o recurso aviado, julgando a lide totalmente procedente, condenando a embargante custear integralmente a cirurgia de redução mamária, por ser, in casu, de caráter reparador, como tratamento adjunto ao tratamento de dorsolomboalgia crônica que acomete a autora embargada; Bem como condenou a seguradora vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em resumo, a razões de ID: 193436156, repisa as alegações da apelação, alegando: (i) necessidade de sanar omissão para fins de prequestionamento; (ii) especificamente com relação à obrigatoriedade de cobertura para procedimento de plástica reconstrutiva de mama apenas em caso de tratamento de câncer; (iii) omisso também quanto ao fato de que os procedimentos para fins estéticos são exclusos de cobertura pelo plano de saúde; (iv) princípio da intervenção mínima nas relações privadas; (v) exercício regular do direito na negativa.

Contrarrazões de ID: 197730682,

rebate os embargos, afirmando não haver qualquer omissão passível de ser sanada na decisão questionada.

É o relatório. Peço dia para julgamento, providências de estilo, intimem-se e cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO, através da petição de ID: 193436156, contra o acordão de ID: 192096696, no julgamento da apelação de ID: 182079236, da requerida ora embargada, por este julgador, que proveu o recurso aviado, julgando a lide totalmente procedente, condenando a embargante custear integralmente a cirurgia de redução mamária, por ser, in casu, de caráter reparador, como tratamento adjunto ao tratamento de dorsolomboalgia crônica que acomete a autora embargada; Bem como condenou a seguradora vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida pelo colegiado de forma unanime.

O requerido, ora embargante, tenta a todo custo emplacar sua posição sobre o tema, entretanto, este foi bem sopesado por esta Câmara; o fato de que: que o email em que se fundou a sentença, email este que classifica a cirurgia em questão como estética, foi exarada pelo medico cirurgião plástico Dr. Paulo Sergio Silveira Junior, obviamente já que este médico avalia unicamente a sua especialidade esquecendo-se de que o motivo da cirurgia indicada em verdade é de tratamento adjuvante da dorsolomboalgia crônica que acomete a apelante, lhe causando fortes dores na coluna. Portanto, claro e insofismável que o acórdão abordou dentro do mérito recursal e, neste aspecto, não existe omissão, com tradição ou obscuridade , o que não enseja qualquer modificação no acórdão embargado por ausência dos requisitos prescritos em sede de ingresso com o recurso de embargos de declaração.

Isto porque, é de conhecimento que os embargos de declaração, também alcunhados de embargos declaratórios, são uma espécie de recurso interno praticado no processo e com a finalidade única e especifica de esclarecer contradição, omissão, obscuridade ou até para correção de erro material existente na sentença ou no acórdão e não para novo julgamento e revisar a tese trazida pela parte e rechaçada quando do julgamento feito.

Nesse sentido este Tribunal já decidiu:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – GIGANTOMASTIA – CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA – EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA – COBERTURA DEVIDA – NEGATIVA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.
Evidenciado pelos relatórios médicos que a hipertrofia mamária apresenta repercussão sobre a saúde da paciente, como dores lombares e problemas vertebrais, além da afirmação da parte de que sofre restrição de suas atividades físicas e constrangimento social, resta caracterizado que a cirurgia de redução das mamas não apresenta caráter estético, sendo essencial para o restabelecimento da saúde da segurada.
É dever do plano de saúde fornecer o procedimento médico prescrito por médico cooperado e que acompanha o caso da paciente, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento para o segurado (TJMT. AI 65686/2015).
Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura do procedimento cirúrgico para reparação de hipertrofia mamária por não possuir caráter meramente estético, sendo medida de melhor justiça a condenação no dever de realizar o procedimento médico necessário.
Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pelo segurado, quanto a todos os transtornos, angústia e abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção." (N.U 1002410-88.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)’.

Sem os vícios, de rigor é a manutenção incólume da decisão embargada.

Com estas considerações, conheço mas REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024